Tribunal: TJSP
Processo: 0012526-44.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (arma de fogo e concurso de agentes), por duas vezes, reconhecido o concurso formal de infrações. Subtração de motocicleta e mochila, bens pertencentes a duas vítimas. Réu detido, cerca de meia hora após os fatos, na condução da motocicleta. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo. Ofendidos que confirmaram a abordagem mediante emprego de arma de fogo em punho.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (arma de fogo e concurso de agentes), por duas vezes, reconhecido o concurso formal de infrações. Subtração de motocicleta e mochila, bens pertencentes a duas vítimas. Réu detido, cerca de meia hora após os fatos, na condução da motocicleta. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo. Ofendidos que confirmaram a abordagem mediante emprego de arma de fogo em punho. Durante a perseguição policial, os criminosos efetuaram disparos para o alto. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases devidamente fixadas acima dos mínimos legais. Disparos de arma de fogo para o alto. Gravidade da conduta que deve ser valorada como circunstância judicial negativa. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão que reconduziram as penas aos menores patamares. Majorantes consideradas à fração de três oitavos. Concurso formal devidamente configurado e aplicado à fração de um sexto. Regime inicial fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012526-44.2017.8.26.0635, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante DILSON
PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012526-44.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação no 0012526-44.2017.8.26.0635
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Dilson Pereira dos Santos Junior
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.557
Apelação. Roubo majorado (arma de fogo e concurso de agentes),
por duas vezes, reconhecido o concurso formal de infrações.
Subtração de motocicleta e mochila, bens pertencentes a duas
vítimas. Réu detido, cerca de meia hora após os fatos, na condução
da motocicleta. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo.
Ofendidos que confirmaram a abordagem mediante emprego de
arma de fogo em punho. Durante a perseguição policial, os
criminosos efetuaram disparos para o alto. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Bases devidamente fixadas
acima dos mínimos legais. Disparos de arma de fogo para o alto.
Gravidade da conduta que deve ser valorada como circunstância
judicial negativa. Atenuantes da menoridade relativa e da
confissão que reconduziram as penas aos menores patamares.
Majorantes consideradas à fração de três oitavos. Concurso formal
devidamente configurado e aplicado à fração de um sexto. Regime
inicial fechado. Negado provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Antenor da Silva Capua,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, em sentença
datada de 04/09/2019 (fl. 269), julgou procedente a ação penal para
condenar Dilson Pereira dos Santos Junior como incurso no artigo
157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos
do Código Penal, às penas de 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-
multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, insurgindo-se em face das penas aplicadas, requerendo a
determinação das bases nos mínimos legais, sob o argumento de que
o disparo de arma de fogo não restou demonstrado. Além disso,
pleiteia o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012526-44.2017.8.26.0635 -Voto no
3
arma de fogo, pois não apreendida, a imposição de fração menor
quanto às majorantes e a fixação de regime mais favorável,
considerando o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal.
Contrarrazoado os recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 15h00, no
município de Itaquaquecetuba, agindo em concurso de agentes com
um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e violência, subtraiu, em proveito comum, a
motocicleta Honda/CBR-600RR, placas DPQ-6215, pertencente à
vítima Erico Henrique Freire Moziem, e uma mochila de propriedade
da vítima Marcela da Silva Girardi.
Conforme apurado no bojo das investigações,
as vítimas trafegavam pela Rodovia Ayrton Senna, sentido Rio de
Janeiro, na motocicleta acima descrita e, ao reduzirem a velocidade
para entrarem na via de acesso ao município de Itaquaquecetuba,
foram abordadas por dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta
XRE 300, cor vinho. O indivíduo que ocupava a garupa da outra moto
portava arma de fogo e bateu o artefato no capacete da vítima Erico,
anunciando o roubo e ordenando que as vítimas descessem da moto.
Subjugadas, as vítimas obedeceram, entregando a motocicleta aos
assaltantes. Na sequência, o garupa assumiu a direção da moto
subtraída, enquanto o condutor apossou-se da mochila de Marcela e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012526-44.2017.8.26.0635 -Voto no
4
ambos se evadiram do local.
Policiais militares, em patrulhamento de rotina,
ao avistarem a motocicleta subtraída, com dois ocupantes em atitude
suspeita, deliberaram pela abordagem. No momento em que deram
ordem de parada, o condutor empreendeu fuga. Após extensa
perseguição, durante a qual o garupa da moto chegou a efetuar
disparo com a arma para o alto, os indivíduos adentraram uma viela
na Rua Vittório Capelaro, abandonando o bem subtraído, bem como a
mochila, empreendendo fuga a pé em direções diferentes. Os policiais
perseguiram e detiveram o condutor da moto, posteriormente
identificado como sendo o indiciado Dilson Pereira dos Santos Junior.
Em pesquisa, constataram que a motocicleta era produto de roubo.
Em revista na mochila abandonada junto à moto, os policiais
encontraram diversos pertences, bem como documentos em nome
das vítimas Erico e Marcela.
As vítimas compareceram na delegacia, tendo
Erico reconhecido o denunciado como autor do roubo, afirmando que
era ele quem portava a arma de fogo e subtraiu sua moto. Marcela
reconheceu sua mochila e os pertences, mas não reconheceu o
denunciado, afirmando que não foi capaz de observá-lo durante o
ocorrido.
As provas orais produzidas em sede judicial,
notadamente as declarações prestadas pelas vítimas e os
depoimentos ofertados pelos policiais militares Luis Paulo de Oliveira
Brito e Alexsandro Cassio Santos Damasceno, confirmam a versão
acusatória, sendo o réu responsável por anunciar o roubo, mediante
emprego de arma de fogo, embarcar na motocicleta subtraída e, cerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012526-44.2017.8.26.0635 -Voto no
5
de meia hora após os fatos, detido na condução do bem.
Interrogado,
o
acusado,
embora
tenha
confessado o delito, afirmou estar em posse de um simulacro de arma
de fogo.
As causas de aumento referentes ao concurso
de agentes e ao emprego de arma de fogo, outrossim, restaram
devidamente comprovadas.
As vítimas, em suas declarações, foram
uníssonas ao descreverem a abordagem criminosa mediante
emprego de arma de fogo em punho, apontando, inclusive, o réu
como o indivíduo que estava em poder do instrumento bélico.
Os policiais militares, por sua vez, ratificaram a
presença de arma de fogo, porquanto, em depoimentos igualmente
harmônicos, foram categóricos, em ambas as fases da persecução
penal, ao salientarem os disparos de arma de fogo para o alto
realizados pelo comparsa do réu durante a perseguição. Certamente o
acusado, que inicialmente portava a arma, passou-a para o comparsa,
tomando a direção da motocicleta apreendida.
O argumento referente à impossibilidade de
aferição da potencialidade lesiva da arma de fogo cede à constatação
de seu natural caráter de intimidação e de perigo próprio, prescindindo
de laudo para tanto. Aliás, não se trata de circunstância que deixa
vestígio material.
O nosso entendimento está respaldado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão, em sede
de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012526-44.2017.8.26.0635 -Voto no
6
“Ementa: Roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo
Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo

Desnecessidade Circunstância que pode ser
evidenciada por outros meios de prova

Ordem denegada.” (STF, HC 69099/RS. Min.
Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS
DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O
DEPOIMENTO
DE
TESTEMUNHAS).
PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
SUM 7/STJ.
I - O entendimento pacificado da Terceira
Seção deste Tribunal Superior é no sentido da
prescindibilidade da apreensão e perícia da
arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que evidenciada sua utilização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012526-44.2017.8.26.0635 -Voto no
7
outros meios de provas, tais como a palavra da
vítima ou o depoimento de testemunhas, como
ocorreu na hipótese. (...)” (AgRg no REsp
1614995/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe
14/10/2016)
“(...) 4. No que tange à causa de aumento da
pena do delito de roubo prevista no art. 157, §
2o, inciso I, do Código Penal, esta Corte
entende ser desnecessária a apreensão e
perícia da arma empregada no crime de roubo,
quando presentes outros meios hábeis a
comprovar a sua efetiva utilização, o que se
verifica no caso em análise. (...)” (AgRg no
REsp 1243675/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)
Irreprochável a sentença condenatória, não
comportando reparos.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, o magistrado sentenciante, de maneira acerta, baseado
na gravidade da conduta, considerou os disparos de arma de fogo
realizados para o alto durante a perseguição policial como
circunstância judicial negativa, determinando as penas-base em 4
anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012526-44.2017.8.26.0635 -Voto no
8
Na
segunda
fase,
ausentes
agravantes,
presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, as
penas retornaram aos menores patamares, de 4 anos de reclusão e
10 dias-multa.
Na terceira fase, entendeu por bem o juízo a
quo majorar as penas à razão de três oitavos, um pouco acima do
mínimo, tendo em vista a utilização de arma de fogo e a participação
de quatro agentes na empreitada criminosa.
O legislador destacou cinco circunstâncias
aptas a majorar o crime de roubo, estabelecendo o mínimo de um
terço e o máximo de metade para o manuseio delas, conforme o caso
concreto, não sendo razoável, contudo, para fins de exasperação,
mera indicação matemática baseada no número de majorantes. Esse
entendimento, inclusive, consta da súmula 443, do Superior Tribunal
de Justiça.
Posto isso, em análise ao caso concreto,
tratando-se de roubo praticado por dois agentes criminosos em poder
de arma de fogo, o aumento mínimo de um terço revela-se insuficiente
à reprovação da conduta, porquanto, além de presentes duas
circunstâncias legais, uma delas é a utilização de instrumento bélico,
tornando o presente fato mais grave quando confrontado com outros,
a exemplo de um roubo praticado apenas mediante concurso de
agentes.
Dessa forma, revela-se adequada a majoração
à fração de três oitavos (3/8), um pouco acima do mínimo legal (1/3),
levando-se em consideração o princípio da individualização da pena,
a fim de não se igualar situações distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012526-44.2017.8.26.0635 -Voto no
9
Disso, as penas resultam em 5 anos e 6 meses
de reclusão e 13 dias-multa.
Ainda na derradeira fase, configurado o
concurso
formal
de
infrações,
tratando-se
de
patrimônios
pertencentes a duas vítimas, mantém-se o aumento das penas à
fração de um sexto, tornando as reprimendas definitivas em 6 anos e
5 meses de reclusão e 15 dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo assim, as circunstâncias do crime
autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual deve ser mantido
o fechado.
O crime de roubo praticado com emprego de
arma de fogo demonstra maior gravidade da conduta ante o grande
poder vulnerante do objeto empregado pelo agente. Assim, ao
escolher como modus operandi o emprego de arma de fogo, o agente
denota a gravidade concreta de sua conduta, colocando em efetivo
risco a vida do ofendido, a justificar maior rigorismo quanto ao regime.
Importante ressaltar, outrossim, constituir a
mera posse de arma de fogo crime autônomo e grave, sendo apenas
absorvido em razão de ser o crime de roubo delito apenado de
maneira mais severa, bem como se tratar de crime-fim.
Por fim, inviável o manuseio da detração, nos
moldes do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Isto porque, a novel legislação contemplou
apenas uma autorização para que o magistrado, ao condenar, leve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012526-44.2017.8.26.0635 -Voto no
10
em consideração o tempo da prisão cautelar, o que não implica
transformar o juiz sentenciante em um juiz de execução penal.
Mormente, pois somente o juiz da execução
penal possui, com maior propriedade, o quadro completo das
condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário e do seu
merecimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator